Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-45.2020.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-45.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAURI CESARIO MARINHO - CPF: 651.814.921-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.351.958-32 (ASSISTENTE), SUELY OLIVEIRA DANTAS - CPF: 621.249.781-87 (ASSISTENTE), ADRIANO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.299.758-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI CESARIO MARINHO - CPF: 651.814.921-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c.c. art. 14, II, do CP), à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena mediante valoração negativa da culpabilidade, reconhecimento da multirreincidência e redução da fração da tentativa. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, fixação de regime menos gravoso e exclusão da indenização mínima.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada observou corretamente as circunstâncias judiciais, a compensação entre atenuantes e agravantes, e a fração adequada para a tentativa; e (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando existe suporte probatório para a tese acolhida, sendo insuficiente a mera divergência interpretativa sobre os elementos de convicção disponíveis.

2.

O animus necandi ficou demonstrado pelo uso de arma de fogo, disparo em região vital do corpo da vítima e contexto da ação, não havendo elementos que indiquem desistência voluntária ou ausência de dolo homicida.

3.

A culpabilidade do agente não merece valoração negativa pela alegada premeditação, pois não foram demonstrados atos preparatórios específicos que evidenciassem planejamento deliberado do crime.

4.

A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser reconhecida a preponderância da agravante, com compensação proporcional.

5.

A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a diminuição em 1/2 (metade) quando as lesões foram graves, mas não colocaram a vítima em risco iminente de morte.

6.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: "1. A decisão dos jurados que encontra respaldo em uma das versões apresentadas em plenário, com suporte no conjunto probatório, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Em caso de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser proporcional, não integral, em respeito ao princípio da individualização da pena. 3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II, 33, §2o, "b", 59, 61, I, 65, III, "d", 68, 121, §2o, IV; CPP, arts. 387, IV, 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, j. 8/11/2023; STJ, Tema 585; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Quinta Turma, j. 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por AMAURI CESARIO MARINHO, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que na ação penal no 1000739-45.2020.8.11.0107 condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de tentativa de homicídio qualificado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria do crime e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, resultando na condenação do acusado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal (12 anos), reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente, e aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão. Além disso, fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima em favor da vítima.

Em suas razões recursais (Id. 204926117), o Ministério Público pede a reforma da sentença para majorar a pena aplicada, argumentando que:
1)
a culpabilidade do réu extrapola a normalidade do tipo penal, pois agiu com premeditação,
2)
o réu possui maus antecedentes, tendo em vista que, na data do crime, cumpria pena em razão de três condenações distintas,
3)
a multirreincidência impede a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
4)
a fração de diminuição pela tentativa deveria ser fixada no patamar mínimo (1/3), considerando que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, tendo a vítima ficado próxima da morte.

Por sua vez, a defesa, em suas razões (Id. 207441028), requer:
1)
a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando ausência de animus necandi e que o percurso do iter criminis não foi suficiente para ultrapassar o delito de lesão corporal grave,
2)
a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena,
3)
a exclusão da condenação a título de indenização mínima, por ausência de pedido expresso na denúncia.

Em contrarrazões (Id. 209622851), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a decisão dos jurados não foi contrária à prova dos autos, havendo elementos suficientes para caracterizar o animus necandi, que o regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência do réu a fixação de valor indenizatório mínimo é medida que se impõe, independentemente de pedido expresso.

Em contraponto, a defesa em suas contrarrazões (Id. 206396551), requer o desprovimento do recurso ministerial, argumentando que não há elementos que comprovem a premeditação, apenas uma das condenações anteriores configura reincidência, sendo as demais alcançadas pelo período depurador, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada e a fração de diminuição pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, considerando o
iter criminis
percorrido.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra.Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id. 321000888), manifestou-se pelo provimento parcial de ambos os recursos, nos seguintes termos:

"Recurso de Apelação – Recurso da defesa. 1) Nulidade – decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Ausência de provas para confirmar a autoria delitiva ao Apelante. Tese não acolhida – a rejeição da tese da defesa pelo Corpo de Jurados não indica que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, ainda mais, quando a tese adversária que consubstanciou a decisão dos Jurados, possui aporte no acervo probatório nos autos. 2) Regime inicial de cumprimento da pena no menos gravoso – Impossibilidade – regime de pena fixado de acordo com a análise dos artigos 33 e 59, ambos do CP. 3) Exclusão da condenação a título de indenização reparatória à vítima. Cabimento – ausência de pedido expresso na denúncia e fixação do valor aproximado. Recurso de Apelação Ministerial. 1) Redimensionamento da pena base – premeditação – Descabimento – não restou comprovada a premeditação. 2) Redimensionamento da pena intermediária – Cabimento – compensação integral não é possível para condenados com múltiplas condenações anteriores com trânsito em julgado. Compensação proporcional que deve ser aplicada no caso em questão, conforme a jurisprudência. 3) Fração da tentativa – inter criminis percorrido quase em sua totalidade. Descabimento – laudo pericial apontou que os disparos não atingiram regiões vitais do corpo da vítima. Único disparo efetuado, com a possibilidade de o sentenciado continuar com a consumação, mas decidiu sair correndo do local. Parecer pelo provimento parcial de ambos recursos de apelação."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 05h30min, no Hotel localizado na Avenida Tancredo Neves, Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Ubiratã (MT), o denunciado AMAURI CESARIO MARINHO, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima ADRIANO GONÇALVES FAVARO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuando disparo de arma de fogo contra a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estavam hospedados no mesmo hotel. Na data dos fatos, por volta das 05h30min, a vítima estava no refeitório do hotel quando o denunciado se aproximou e, sem qualquer discussão prévia, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região do hemitórax direito, evadindo-se do local em seguida.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi submetida a procedimento cirúrgico, permanecendo internada por aproximadamente 15 dias.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o denunciado agiu de forma sorrateira, surpreendendo a vítima que estava desprevenida no refeitório do hotel.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia AMAURI CESARIO MARINHO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos, com a pronúncia e submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, até final condenação."

Passo à análise dos recursos interpostos.

DO RECURSO DA DEFESA

1. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não havia animus necandi na conduta do réu e que o iter criminis percorrido não foi suficiente para caracterizar a tentativa de homicídio, devendo o crime ser desclassificado para lesão corporal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, estabelece que caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, é importante ressaltar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF), a anulação do julgamento com base nesse dispositivo somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada das provas produzidas, o que não ocorre no presente caso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes para embasar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, afirmando que "
atirei nele no lado na lateral, assim no lado lateral direito assim para o lado esquerdo, eu cheguei pertinho do lado dele, e falei para ele, que era pra você respeitar a família dos outro e atirei nele".

A vítima, por sua vez, relatou que "
esse tiro pegou no pulmão, fígado e saiu no estômago, é pegou intestino e estômago"
, tendo ficado "
na UTI 3 dias
" e "
15 dias internado
", além de ter "
perdido parte do estômago
". Tais declarações evidenciam a gravidade das lesões sofridas, que atingiram órgãos vitais e colocaram em risco a vida da vítima.

O
animus necandi
pode ser extraído das circunstâncias em que o crime foi praticado: o réu utilizou arma de fogo, instrumento com elevado potencial lesivo; efetuou o disparo à curta distância ("queima-roupa", conforme declarado pelo próprio acusado); atingiu região vital do corpo da vítima (hemitórax direito, causando lesões no pulmão, fígado e estômago); e empreendeu fuga logo após o disparo, sem prestar qualquer socorro à vítima.

Embora o réu alegue que não tinha intenção de matar, mas apenas "
dar um susto"
na vítima, tal versão não se coaduna com as circunstâncias do crime. O uso de arma de fogo, com disparo direcionado a região vital do corpo humano, revela, por si só, a intenção de causar a morte da vítima. Ademais, se o objetivo fosse apenas assustar ou lesionar, o réu poderia ter mirado em região não letal do corpo.

A consumação do homicídio não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o pronto socorro recebido pela vítima e o atendimento médico adequado, que possibilitaram sua sobrevivência apesar da gravidade das lesões.

Portanto, havendo elementos probatórios que dão suporte à decisão dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das versões apresentadas em plenário, que encontra respaldo no conjunto probatório, não cabendo ao Tribunal de Justiça substituir tal entendimento por outro que eventualmente repute mais adequado.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena, argumentando que o réu respondeu ao processo em liberdade e compareceu à sessão do júri, demonstrando boa-fé.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. No entanto, o § 3o do mesmo artigo determina que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso, o réu é reincidente, conforme reconhecido na sentença e comprovado pelo atestado de pena acostado aos autos (Id. 203561383). Além disso, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais (Id. 203561388), o réu possui múltiplas condenações anteriores, o que evidencia sua maior periculosidade e justifica a imposição de regime mais gravoso.

O fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade e comparecido à sessão do júri não constitui,
por si só,
fundamento suficiente para a fixação de regime mais brando, especialmente diante da reincidência e da gravidade concreta do crime praticado.

Assim, considerando a reincidência do réu e a natureza grave do delito praticado (tentativa de homicídio qualificado), mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

3. DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

A defesa requer a exclusão da condenação a título de indenização mínima fixada em favor da vítima, alegando ausência de pedido expresso na denúncia.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a fixação de valor indenizatório mínimo exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, a Terceira Seção do STJ estabeleceu que "
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015".

No caso em análise, compulsando a denúncia oferecida pelo Ministério Público, não se verifica qualquer pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, tampouco a indicação do montante pretendido a esse título. Tal omissão impede a fixação da indenização na sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu não teve oportunidade de se defender especificamente quanto a esse aspecto.

Portanto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima, sem prejuízo de eventual ação indenizatória a ser proposta no juízo cível.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

O Ministério Público requer a valoração negativa da culpabilidade do réu, argumentando que ele agiu com premeditação, pois estava hospedado no mesmo hotel que a vítima, conhecia sua rotina e, no dia do crime, seguiu-a até a sala do café, aproveitando que estava desprevenida para efetuar o disparo.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, devendo ser valorada negativamente apenas quando exceder o ordinário para o tipo penal.

No caso em análise, embora o Ministério Público alegue que o réu agiu com premeditação, não há nos autos elementos concretos que comprovem tal circunstância. O simples fato de o réu estar hospedado no mesmo hotel que a vítima não é suficiente para caracterizar a premeditação, podendo tratar-se de mera coincidência.

Para que a premeditação justifique a valoração negativa da culpabilidade, é necessário que fique demonstrado que o agente planejou o crime com antecedência, realizando atos preparatórios específicos e deliberando sobre a execução do delito por tempo considerável. No entanto, não há nos autos provas concretas de que o réu tenha se hospedado no hotel com o propósito específico de matar a vítima, ou que tenha realizado qualquer ato preparatório que evidencie o planejamento do crime.

Pelo contrário, o próprio réu afirmou em seu interrogatório que já estava hospedado no hotel e que a decisão de atirar na vítima foi tomada no momento em que a encontrou, motivado por desentendimentos anteriores. Tal versão, ainda que não afaste o dolo homicida, não caracteriza a premeditação alegada pelo Ministério Público.

Portanto, não havendo elementos concretos que comprovem a premeditação do crime, não há fundamento para a valoração negativa da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

2. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES

O Ministério Público também requer a valoração negativa dos antecedentes do réu, argumentando que, na data do crime, ele cumpria pena em razão de três condenações distintas.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

Na sentença, o magistrado reconheceu que o réu "possui antecedentes criminais negativos", mas optou por valorar tal circunstância na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, e não na primeira fase, como circunstância judicial.

Tal proceder mostra-se adequado, pois, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a mesma condenação anterior não pode ser utilizada simultaneamente para valorar negativamente os antecedentes (primeira fase) e para caracterizar a reincidência (segunda fase), sob pena de bis in idem.

No caso em análise, embora o réu possua múltiplas condenações anteriores, o magistrado optou por considerá-las na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, o que se mostra mais benéfico ao réu e está em consonância com o princípio da individualização da pena.

Portanto, não há fundamento para a valoração negativa dos antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

3. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

O Ministério Público sustenta que a multirreincidência do réu impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo ser reconhecida a preponderância da agravante.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 585, firmou a tese de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

No caso em análise, conforme se extrai do atestado de pena (Id. 203561383) e da folha de antecedentes criminais (Id. 203561388), o réu possui múltiplas condenações anteriores com trânsito em julgado, o que caracteriza a multirreincidência.

Embora a defesa alegue que apenas uma das condenações configura reincidência, sendo as demais alcançadas pelo período depurador, tal argumento não procede. Conforme consta nos autos, o réu teve extinta a punibilidade de duas das condenações em 16/08/2023, em virtude da concessão de indulto, ou seja, a menos de cinco anos da data da condenação no presente feito (14/08/2025). Assim, tais condenações ainda produzem efeitos para fins de reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

Portanto, sendo o réu multirreincidente, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo ser reconhecida a preponderância da agravante, com a consequente majoração da pena na segunda fase da dosimetria.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a confissão do réu, embora parcial (pois negou o animus necandi), contribuiu para a elucidação dos fatos, entendo adequada a compensação proporcional entre a atenuante e a agravante, com o aumento da pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

4. DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

Por fim, o Ministério Público requer a redução da fração aplicada à causa de diminuição da tentativa, argumentando que o iter criminis foi quase integralmente percorrido, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço).

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. A jurisprudência e a doutrina orientam que a fração de diminuição deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a redução da pena.

No caso em análise, embora a vítima tenha sofrido lesões graves, que exigiram intervenção cirúrgica e internação hospitalar por 15 dias, não se pode afirmar que o iter criminis foi quase integralmente percorrido.

Conforme consta nos autos, o réu efetuou apenas um disparo contra a vítima e, em seguida, empreendeu fuga, sem realizar qualquer outro ato executório que pudesse assegurar a consumação do delito. Além disso, o laudo pericial (Id. 203561382) indica que, apesar da gravidade das lesões, estas não resultaram em debilidade permanente de membro, sentido ou função, nem em incapacidade permanente para o trabalho.

Tais circunstâncias indicam que, embora o crime tenha se aproximado da consumação, não chegou a um estágio tão avançado que justifique a aplicação da fração mínima de diminuição. Portanto, mostra-se adequada a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado sentenciante, que considerou corretamente o iter criminis percorrido pelo agente.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do provimento parcial de ambos os recursos, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu ou inerentes ao tipo penal.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Considerando a multirreincidência do réu e aplicando a compensação proporcional entre a agravante e a atenuante, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/2 (metade), considerando o iter criminis percorrido pelo agente, resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando a reincidência do réu e a natureza grave do delito praticado.

Excluo a condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima, por ausência de pedido expresso na denúncia.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa prequestiona a matéria sustentando a violação do disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal, art. 155 do Código de Processo Penal e dos arts. 14, 59, 65 e 121 do Código Penal, requerendo o explícito enfrentamento dessas questões.

Com efeito, quanto ao art. 93, XI, da Constituição Federal, que estabelece que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
", não se verifica qualquer violação a esse dispositivo no caso em análise. A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, expondo de forma clara as razões de convencimento do magistrado, tanto na análise da materialidade e autoria delitivas quanto na dosimetria da pena. E, o mesmo se aplica ao presente acórdão, no exame detido de todas as questões suscitadas.

No que concerne ao art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
, também não se vislumbra qualquer violação. A condenação do réu baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo o depoimento da vítima e testemunhas em juízo, além da confissão parcial do próprio acusado, não havendo fundamentação exclusiva em elementos informativos da fase investigativa.

Quanto aos dispositivos do Código Penal mencionados, foram todos devidamente observados e aplicados:

O art. 14 do Código Penal, que define o crime tentado, foi corretamente aplicado ao caso, reconhecendo-se que o réu iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A fração de diminuição de 1/2 (metade) foi fixada considerando o iter criminis percorrido, conforme fundamentação exposta.

O art. 59 do Código Penal, que estabelece os critérios para fixação da pena-base, foi observado na primeira fase da dosimetria, com a análise de todas as circunstâncias judiciais ali previstas, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal por não se verificarem circunstâncias desfavoráveis ao réu.

O art. 65 do Código Penal, que trata das circunstâncias atenuantes, foi aplicado com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (inciso III, alínea "d"), que foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria.

O art. 121 do Código Penal, que tipifica o crime de homicídio, foi corretamente aplicado, tendo sido o réu condenado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c.c. art. 14, II, do CP), em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Portanto, não verifico qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela defesa, tendo sido todos devidamente observados e aplicados ao caso concreto, com a devida fundamentação, restando assim, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela defesa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com a parecer ministerial

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para, reconhecer a multirreincidência do réu e aplicando a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, majorar a pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima estabelecida, por ausência de pedido expresso na denúncia, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025